Tribunal: TCU
Processo: 008.501/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Autuada por força do disposto no Acórdão 991/2022 - Plenário, que trata de fiscalização das obras de implantação do sistema de abastecimento de água no município de Goiânia/GO, especialmente o objeto do Contrato 350/2009

Inteiro teor:
Acórdão 1515/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao subitem 9.2 do Acórdão 991/2022-TCU-Plenário (peça 3, de minha relatoria), adotado no âmbito do TC- Processo 005.492/2015-7 (apenso), que tratou do "monitoramento realizado pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana), por força da determinação havida no subitem 9.1 do Acórdão 1618/2014-TCU-Plenário (de minha relatoria) (peça 6), proferido nos autos do TC- Processo 006.645/2011-9 (Fiscobras 2011), que apreciou o Relatório de Levantamento de Auditoria referente à fiscalização das obras de implantação do sistema de abastecimento de água no município de Goiânia/GO, especialmente o objeto do Contrato 350/2009"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) manifestou-se pela ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 8o da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo (peças 74 a 76); Considerando que o Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, entende que o e-mail encaminhado por auditor da então SeinfraUrbana à Saneamento de Goiás S/A (Saneago), em 6/7/2016, também teria o condão de interromper as prescrições ordinária e intercorrente, cenário no qual ainda assim se verificaria a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso (peça 77); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 27/5/2014, data de emissão do pronunciamento da unidade técnica no Relatório de Levantamento de Auditoria, TC- Processo 006.645/2011-9 (art. 4o, inciso IV); Considerando, que, consoante o art. 8o, § 3o, da Resolução 344/2022, com a redação dada pela Resolução/TCU 367/2024, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, o que se deu em 18/6/2014, data da prolação do Acórdão 1618/2014-TCU-Plenário (peça 6); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pelo Ministério Público junto ao TCU (despacho, peça 77, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre o e-mail de solicitação das informações contratuais atualizadas, de 6/7/2016 (peça 31 do TC- Processo 005.492/2015-7 , de minha relatoria), e a instrução da SeinfraUrbana, de 11/2/2020 (peça 43 do TC- Processo 005.492/2015-7 , de minha relatoria), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação às responsáveis, à Saneamento de Goiás S/A e à Caixa Econômica Federal, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 008.501/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC- Processo 005.492/2015-7 (Monitoramento). 1.2. Responsáveis: Empresa Sul-Americana de Montagens S. A. - EMSA (17.393.547/0001-05) e Construções e Comércio Ltda. (61.329.181/0001-99). 1.3. Órgão/Entidade: Saneamento de Goiás S/A - Saneago, Caixa Econômica Federal e Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.